Tribunal: TJDFT
Processo: 0703490-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703490-24.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: THALES MARTINS ANDRADE DESPACHO Diga o apelante se persiste o interesse recursal, uma vez que a empresa M&amp;F Serviços de Cobranças Extrajudiciais LTDA requereu a desistência do recurso, em razão de acordo firmado com o apelado. A referida empresa colaciona a cessão de crédito, na qual a apelante consta como cedente dos direitos ao crédito, entre outros, do presente processo. Int. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora